Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos, etc.
JOAO ANTONIO AMBROSIO DE MORAIS, por meio da Defensoria Pública Estadual, alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão anexada sob o Id 39051478, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos Autos da ação penal de código 186793, ou sua colocação em regime domiciliar.
O paciente, recolhido desde 15.9.2019 na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT pela prática do crime de tráfico de drogas (destaca, aqui, não ser, pois, daqueles delitos com violência ou grave ameaça à pessoa), considera que a crise atual causada pelo coronavírus autoriza seu recolhimento em domicílio, com lastro na Recomendação CNJ n. 62/2020.
O Impetrante, explica que o paciente não ostenta periculosidade e que a Cadeia Pública possui, atualmente, ocupação de aproximadamente 3 vezes maior do que a sua capacidade. Diz, também, que não há equipe de saúde lotada no estabelecimento, há ordem de interdição vigente e que as instalações são precárias e sem ventilação.
No mais, argumenta que a decisão impugnada “ignora totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e age como se as circunstâncias da decretação da prisão (absurdas por si só) não tivessem mudado”.
No entanto, ao menos nessa limitada análise, não verifico a possibilidade de deferir nenhuma tutela, in limine.
O paciente não possui idade avançada (pouco mais de 19 anos de idade), não se tem notícia de que é do grupo de risco ou que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades bacterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários, e não há nenhuma prova demonstrando que, eventualmente, não poderia receber imediato tratamento, caso se apresentasse sintomas da doença.
Lado outro, ao contrário do que alega o Impetrante, a decisão hostilizada noticia que as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 estão sendo tomadas na Cadeia Pública local, tendo sido, inclusive, suspensas as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15, as saídas das pessoas em regime fechado para o trabalho externo (evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação) e determinado o uso de equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
No mais, apenas por zelo, destaco que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Assim, não reputo cabível, in limine, substituir a prisão preventiva e nem conceder, ao paciente, a prisão domiciliar porque, ao que me é permitido concluir nesta limitada análise, as medidas de prevenção estão sendo observadas e adotadas na Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme a Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator